Tribunal: TJPA
Processo: 0823556-60.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0823556-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE NEWTON VALENTE DE AMORIM

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0823556-60.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE NEWTON VALENTE DE AMORIM

REPRESENTANTE: VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR – OAB/PA 11.505

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. TRANSAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor contra menor, tipificado no art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, “a”, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, visando à desconstituição da condenação sob o argumento de violação à coisa julgada penal em razão de prévia transação penal homologada e cumprida, bem como, subsidiariamente, à revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação afronta a coisa julgada e o princípio do ne bis in idem, diante da anterior homologação de transação penal posteriormente declarada nula; e (ii) estabelecer se há erro técnico ou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena que autorize sua revisão em sede revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matérias já examinadas e rejeitadas pelas instâncias ordinárias.

4.

A alegação de violação à coisa julgada e ao princípio do ne bis in idem já foi expressamente enfrentada na sentença condenatória e nos acórdãos proferidos em grau de apelação, que reconheceram a nulidade absoluta da transação penal por inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95 ao delito, ausência de formalidades essenciais e impedimento objetivo da magistrada que homologou o acordo.

5.

A constatação de nulidades insanáveis na homologação da transação penal afasta a formação válida da coisa julgada e impede o reconhecimento de bis in idem.

6.

Admitir o reexame dessas teses em revisão criminal implicaria atribuir-lhe natureza de sucedâneo recursal, em afronta ao modelo legal da ação revisional.

7.

A revisão da dosimetria da pena em sede revisional somente é possível diante de erro técnico evidente ou manifesta injustiça, o que não se verifica quando a pena-base é fixada com fundamentação concreta e em consonância com os critérios do art. 59 do Código Penal.

8.

A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas, e o Tribunal, em grau de apelação, aplicou fração de aumento mais benéfica ao réu, inexistindo excesso, bis in idem ou desproporcionalidade.

9.

Ausente ilegalidade flagrante ou prova nova apta a modificar o julgado, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão revisional quanto à dosimetria e ao regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas com trânsito em julgado, salvo nas hipóteses restritas do art. 621 do Código de Processo Penal.

2.

A nulidade absoluta da homologação de transação penal impede a formação válida da coisa julgada e afasta a incidência do princípio do ne bis in idem.

3.

A revisão da dosimetria da pena em sede revisional exige demonstração de erro técnico evidente ou flagrante ilegalidade, inexistentes quando a pena é fixada com fundamentação concreta e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 214, parágrafo único, e 224, “a” (redação anterior); Código de Processo Penal, arts. 252, IV, e 621, I e III; Lei nº 9.099/95, art. 76, §§ 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Revisão Criminal nº 0818698-88.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, Seção de Direito Penal, j. 22.08.2023; TJPA, Revisão Criminal nº 0816040-23.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 20.10.2025; STJ, AgRg na RvCr 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
da presente ação revisional e, na parte conhecida, pela sua
IMPROCEDÊNCIA
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Revisão Criminal
, ajuizada por
JOSÉ NEWTON VALENTE DE AMORIM
, objetivando a desconstituição da decisão proferida na Ação Penal nº
0000335-50.2002.8.14.0012
, na qual foi condenado à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de
atentado violento ao pudor
, tipificado no art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, “a”, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos.

Narra o requerente que foi inicialmente investigado por fatos supostamente ocorridos em
20/04/2002
, no bojo de inquérito policial instaurado para apurar a prática de ato libidinoso contra menor de
04 (quatro) anos
, tendo sido beneficiado com proposta de
transação penal
, a qual foi homologada judicialmente em
23/07/2002
, nos autos de ação penal que tramitou na Comarca de
Cametá/PA
. A sanção consistiu na entrega de cestas básicas, integralmente cumprida, o que ensejou a
extinção da punibilidade
, nos termos do art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei nº 9.099/95.

Afirma que, anos mais tarde, especificamente em
2006
, o Ministério Público requereu o reconhecimento da nulidade do acordo anteriormente celebrado, sob o argumento de equívoco na capitulação jurídica do fato, por não se tratar de infração de menor potencial ofensivo. Em razão disso, foi oferecida
nova denúncia
pelos mesmos fatos, a qual foi recebida em
25/05/2009
, culminando, em
2014
, com a condenação do requerente à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pelo crime de atentado violento ao pudor.

Sustenta que a condenação afronta a
coisa julgada penal
, a
segurança jurídica
e o princípio do
ne bis in idem
, uma vez que a punibilidade já havia sido regularmente extinta após a homologação e o cumprimento da transação penal, sem que tenha havido impugnação ministerial oportuna contra o acordo ou sua homologação.

Alega, ainda, que o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus nº 1.046.531/PA
, impetrado em
22/10/2025
, de relatoria do Ministro
Og Fernandes
, reconheceu a inadequação da via eleita naquele writ, recomendando expressamente a utilização da
Revisão Criminal
como meio processual adequado para a apreciação das teses relativas à nulidade absoluta por violação à coisa julgada e eventual erro na dosimetria da pena.

De forma subsidiária, aponta ilegalidades na fixação da pena-base, destacando a ocorrência de
bis in idem
, bem como valorações genéricas quanto à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, com reflexos diretos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Sustenta que, com a correção da dosimetria, a reprimenda não ultrapassaria
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, o que autorizaria a fixação do
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ao final, requer o reconhecimento da
nulidade absoluta da ação penal a partir de 2006
, com o restabelecimento da extinção da punibilidade declarada em
2002
, bem como a
expedição imediata de alvará de soltura
em seu favor. Subsidiariamente, pleiteia a
reforma da dosimetria da pena
e a consequente
readequação do regime de cumprimento
.

Nesta
Superior Instância
, ID 32237233, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
parcial conhecimento
e
improcedência
da revisão criminal.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento, CONHEÇO da presente ação revisional.

Em síntese, pretende o requerente a procedência da revisão criminal, com o objetivo de desconstituir a condenação que lhe foi imposta, mediante a declaração de nulidade do processo, ao argumento de violação à coisa julgada e ao princípio do
ne bis in idem
. Subsidiariamente, pugna pela reanálise da dosimetria da pena, sustentando que os vetores negativos foram fixados com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Fundamenta seu pedido nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal.

Examinados os autos, entendo que a presente ação revisional comporta conhecimento apenas parcial, pelas razões que seguem.

É consabido que a coisa julgada constitui instituto essencial à estabilidade das relações jurídicas, impondo a imutabilidade das decisões judiciais e vedando a rediscussão de fatos já definitivamente julgados. Trata-se de garantia da segurança jurídica, da ordem social e do prestígio da função jurisdicional, somente passível de mitigação em hipóteses excepcionais, por meio da Revisão Criminal, ação de natureza constitutiva e de cabimento restrito às situações taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Ao instituir a Revisão Criminal, o legislador não pretendeu criar uma nova instância revisora, mas sim assegurar ao condenado um instrumento específico para a correção de erro judiciário. Assim, a ação revisional destina-se à reparação de decisões manifestamente ilegais ou injustas, decorrentes de aplicação equivocada do direito, incorreta valoração das provas, falha na reconstrução dos fatos ou surgimento de provas novas aptas a demonstrar a inocência do réu ou autorizar a redução da pena, nos exatos termos do art. 621 do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Nesse contexto, a Revisão Criminal não se confunde com recurso e não se presta à reapreciação de matérias já enfrentadas e decididas na ação penal originária. Exige-se, para o seu regular processamento, a apresentação de elementos concretos e idôneos capazes de infirmar os fundamentos da condenação. Trata-se, portanto, de ação que impõe ao requerente o ônus de demonstrar, de forma segura, os fatos constitutivos de seu direito.

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO
CUSTOS IURIS
. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

5. AÇÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0818698-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023)

No caso em exame, verifica-se que o revisionando, ao sustentar violação à coisa julgada e ao princípio do
ne bis in idem
, busca, em verdade, a rediscussão de teses e circunstâncias já analisadas e rejeitadas tanto na sentença condenatória quanto em sede recursal, conforme se extrai dos Acórdãos nº 205.960/2019 e nº 210.410/2019.

Da leitura dos autos, observa-se que o juízo sentenciante enfrentou expressamente a alegação de ofensa à coisa julgada, reconhecendo a nulidade da sentença que homologou a transação penal anteriormente celebrada, em razão da inobservância de formalidades essenciais (ID 31197882, p. 107):

“(...) Quanto à preliminar de mérito, vislumbro que não merece prosperar, pois a transação penal homologada na data de 23 de julho de 2002 é NULA DE PLENO DIREITO, vejamos: o suposto crime praticado pelo Sr. José Nilton Valente Amorim, é de ação pública incondicionada, corroborada ainda pelo fato de ser um crime com aumento de pena, tanto que a pena cominada ao suposto crime só prescreve com 20 anos, portanto, a magistrada que homologou tal transação penal esqueceu que a Lei nº 9.099/95 só é aplicada aos delitos cuja pena seja até dois anos de detenção ou reclusão; Segundo, para a audiência de transação penal é imprescindível a presença do responsável legal da vítima e ou a vítima, e este/esta nem mesmo tomaram conhecimento de tal audiência; Terceiro, a transação penal ocorreu em 23/07/2002, o acusado foi denunciado em 13/12/2006, sendo a denúncia recebida em 25/05/2009, sendo o réu intimado para apresentar defesa preliminar, tendo apresentado tal defesa e participado de toda a instrução processual, o que reforça que a transação penal não transitou em julgado, aliás nem mesmo teve validade.

Diante do exposto REJEITO a preliminar de mérito. (...)”

No mesmo sentido, a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva, assentando que a decisão homologatória estava eivada de nulidades evidentes, além de ter sido proferida por juízo legalmente impedido (ID. 31197883, p. 86):

“(...) Ao analisar os autos, constata-se não assistir razão ao apelante.

A transação penal realizada à época dos fatos encontra-se maculada de nulidades, uma vez que a mesma foi realizada nos moldes da lei 9.099/95. Todavia, o crime praticado não se encontra no rol de crimes de menor potencial ofensivo, tendo pena máxima superior a 2 (dois) anos, um dos requisitos necessários para aplicação da referida transação, não cabendo assim, o referido acordo proposto (fl. 32), como ressaltado corretamente pelo representante do Ministério Público (fls. 46v).

Outro vicio presente no referido procedimento trata acerca do grau de parentesco entre a magistrada que presidiu a transação penal e o acusado, sendo este, sobrinho da mesma, a qual pelo princípio da impessoalidade, deveria ter se julgado impedida (art. 252, CPP), por estar em relação de parentesco de terceiro grau em linha colateral, havendo um vínculo objetivo, tendo como consequência a inexistência do ato processual decorrente da inobservância da norma legal, gerando assim, a nulidade absoluta do ato, motivos pelos quais não merece prosperar a preliminar suscitada nem se falar em
bis in idem
.

Art. 252, CPP – O juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que:
IV – Ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. (...)”

Diante desse cenário, constata-se que os argumentos ora deduzidos não se mostram aptos a ensejar a reabertura da discussão, uma vez que pretendem apenas o reexame de matérias já definitivamente apreciadas nas instâncias ordinárias. Admitir tal pretensão implicaria conferir à Revisão Criminal a natureza de uma instância excepcional de reavaliação do mérito, hipótese não contemplada pelo ordenamento jurídico.

Assim, revela-se inviável o conhecimento do pedido, no que tange à alegada violação da coisa julgada e do princípio do
ne bis in idem
, por ausência de enquadramento nas hipóteses legais de cabimento da ação revisional.

No que se refere à fixação da pena-base, cumpre registrar que a sua revisão em sede de Revisão Criminal somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de erro técnico ou flagrante descompasso entre a reprimenda imposta e os critérios legais que regem a individualização da pena.

No caso concreto, sustenta o requerente que o aumento da pena-base decorreu da suposta inexistência de motivação suficiente para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, alegando ausência de fundamentação concreta e idônea por parte do Juízo sentenciante.

Todavia, após detida análise das razões expendidas, não se verifica a alegada ilegalidade. Conforme já delineado nos autos, o requerente foi condenado à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
, pela prática do crime de
atentado violento ao pudor
, tipificado no art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, “a”, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos.

A individualização da sanção penal deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a maior ou menor reprovabilidade da conduta para fixar a pena-base dentro dos limites legalmente previstos. Nesse contexto, a motivação apresentada na sentença condenatória revela-se suficiente e compatível com os elementos probatórios constantes dos autos, não se constatando a existência de vício apto a justificar a excepcional intervenção revisional.

Dessa forma, ausente demonstração de erro técnico ou de manifesta injustiça na fixação da pena-base, inviável o acolhimento da pretensão revisional quanto a esse ponto.

Da análise do julgado proferido em sede de Recurso de Apelação, verifica-se que a pena-base imposta ao revisionando foi estabelecida no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, em razão do reconhecimento de
três circunstâncias judiciais desfavoráveis
, devidamente valoradas pelo Juízo de origem e mantidas pelo órgão colegiado de segundo grau.

Constata-se, ainda, que o Tribunal, ao reapreciar a dosimetria, aplicou entendimento normativo mais benéfico ao réu, promovendo a redução da fração de aumento anteriormente fixada, de
1⁄2 (metade)
para
1⁄4 (um quarto)
, o que resultou na fixação da pena definitiva em
10 (dez) anos de reclusão
.

A individualização da pena deve observar, rigorosamente, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, competindo ao magistrado avaliar as circunstâncias judiciais do caso concreto para fixar a pena-base dentro dos limites mínimo e máximo previstos em abstrato, conforme a maior ou menor censurabilidade da conduta imputada ao agente.

Nesse contexto, a atuação judicial deve estar orientada pela finalidade da sanção penal, que deve revelar-se adequada e suficiente tanto para a reprovação do delito quanto para a prevenção de novas infrações penais, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso sob exame, a valoração negativa das circunstâncias judiciais encontra respaldo nos elementos concretamente extraídos dos autos, revelando-se compatível com os parâmetros legais previamente estabelecidos para a imposição da sanção. Ressalte-se que o delito previsto no art. 214, parágrafo único, do Código Penal comina pena abstrata de
06 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão
, de modo que a fixação da pena-base em
02 (dois) anos acima do mínimo legal
mostra-se juridicamente admissível.

Tal exasperação não se revela excessiva, tampouco afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo diante da gravidade concreta do fato delituoso, observando-se, inclusive, que o incremento aplicado situa-se abaixo do parâmetro comumente adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial negativada.

Por fim, cumpre assinalar que os fundamentos utilizados para a negativação das vetoriais não se limitam a elementos inerentes ao tipo penal, mas decorrem de circunstâncias específicas do caso concreto, devidamente demonstradas nos autos, o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou bis in idem na fixação da pena.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Revisão Criminal ajuizada por condenado pelo crime de latrocínio consumado (art. 157, §3º, do Código Penal), visando à desconstituição da decisão condenatória e redimensionamento da pena-base, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais e erro na dosimetria da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a sentença condenatória apresentou fundamentação inidônea na fixação da pena-base; e (II) definir se há elementos que justifiquem a revisão da condenação nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não pode ser utilizada como um novo recurso de apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que não se verifica no caso dos autos.

4. O pedido revisional não se fundamenta na existência de prova nova capaz de demonstrar a inocência do requerente ou justificar a redução da pena, mas apenas na tentativa de reexaminar fatos e provas já analisados na ação penal e na apelação.

5. A sentença condenatória e o acórdão confirmatório analisaram adequadamente as circunstâncias judiciais e fundamentaram a fixação da pena, inexistindo nulidade, ilegalidade ou erro técnico que justifique a revisão.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização da revisão criminal para modificar a pena quando inexistente flagrante ilegalidade ou erro judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não é meio adequado para rediscutir fatos e provas já analisados e decididos em sentença penal transitada em julgado.

2. A revisão da dosimetria da pena somente é admissível quando demonstrada manifesta ilegalidade ou erro técnico evidente, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 621, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0816040-23.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/10/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
da Revisão Criminal e na parte conhecida, julgo
IMPROCEDENTE
, nos exatos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026